Tribunal: TCU
Processo: 031.893/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em favor do Sr. Sandoval Oliveira Filho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro do ato de aposentadoria do Sr. Sandoval Oliveira Filho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e à entidade de origem.